Tribunal: TCU
Processo: 003.986/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7073/2022-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Jadson Silva Ruas, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio Siafi 763030, firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Caravelas/BA, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Promoção e divulgação dos atrativos turísticos de Caravelas/Bahia". Considerando que a execução física do Convênio Siafi 763030 foi aprovada pelo órgão instaurador, nos termos do Parecer Técnico de Análise de Prestação de Contas 6/2015 (peça 31); Considerando que a execução financeira do ajuste foi integralmente reprovada, conforme análise consignada no âmbito do Parecer Financeiro 218/2018 (peça 38), por conta de: i) não apresentação da documentação inerente ao Pregão Presencial 028/2012, realizado pelo convenente; e ii) ter sido considerado parcialmente atendido os itens referentes à "Pagamentos" (não encaminhamento do comprovante de pagamento de parte da Nota Fiscal 201357, no valor de R$ 26.521,00) e à "Movimentação Financeira" (ausência do extrato bancário do mês de dezembro de 2013); Considerando que o não envio da documentação correspondente ao citado procedimento licitatório não implica, por si só, a ocorrência de débito, uma vez que não foram verificados indícios de possível inexecução do objeto ou de eventuais superfaturamentos; Considerando que a irregularidade consistente no não encaminhamento do comprovante de pagamento de parte da Nota Fiscal 201357, no valor de R$ 26.521,00 (peça 38, p. 5), deve ser afastada, pois verificou-se que o convenente juntou aos autos um recibo assinado pela empresa Comtecno - Tecnologia, Comunicação e Interatividade Ltda. e uma ordem de pagamento do respectivo valor (peça 22, p. 20-21), e que consta do extrato da conta vinculada o pagamento à referida empresa (peça 21, p. 9 e 40); Considerando que a irregularidade relativa à ausência do extrato bancário do mês de dezembro de 2013 deve ser afastada, pois não prejudica a análise das presentes contas (conta corrente estava sem saldo e sem movimentação desde setembro de 2013 (peça 21, p. 7) e a conta de investimentos permaneceu com o mesmo patamar de saldo: R$ 1.661,76, desde agosto de 2013 (peça 21, p. 10) até o resgate janeiro de 2014, no valor de R$ 1.697,27 (peça 21, p. 1); Considerando que após o pronunciamento da SecexTCE, o Ministério do Turismo juntou aos autos o Ofício 1.397/2022/AECI, de 13/9/2022, contendo documentos de análise técnica sobre as contas especiais em exame (peças 64-65), entre os quais: i) Parecer Financeiro no 235/2022, de 22/07/2022 (peça 64, p. 6-12), sugerindo a aprovação com ressalvas da prestação de contas financeira do Convênio 763030; ii) Parecer Conclusivo da Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo, datado de 28/07/2022 (peça 64, p. 13-14), aprovando com ressalvas a prestação de contas do mencionado ajuste (não restou comprovado o pagamento no valor de R$ 26.521,00 referente a Nota Fiscal 201357; e extratos bancários apresentados de forma incompleta); e iii) Edital de Licitação do Pregão Presencial 028/2012 (peça 65, p. 12-58); Considerando que a apresentação do Edital de Licitação do Pregão Presencial 028/2012 elide a irregularidade consubstanciada no não encaminhamento do referido procedimento licitatório; Considerando que as falhas identificadas de forma parcial na execução financeira (itens: pagamentos e movimentação financeira) foram consideradas elididas; Considerando a ausência de irregularidades no tocante à contrapartida; Considerando que não há débito a ser imputado ao responsável; Considerando o encaminhamento proposto pela unidade técnica especializada no sentido de arquivar a presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, elididas as irregularidades inicialmente apontadas nesta TCE, não se faz necessário o retorno dos autos à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) para exame dos documentos colacionados às peças 64-65; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU acompanha a proposta da unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; b) dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e ao responsável; e c) dar ciência ao Ministério do Turismo, com fundamento no art. 16, inciso II, da IN/TCU 71/2012, que deve ser dada baixa da responsabilidade pelo débito do responsável Jadson Silva Ruas (CPF: XXX.819.795-XX). 1. Processo TC- Processo 003.986/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jadson Silva Ruas (XXX.819.795-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Caravelas - BA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.